Tribunal: TJSP
Processo: 1032813-23.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato de prestação de serviços educacionais – Instrumento de confissão de dívida – Prescrição – Inocorrência – Prazo prescricional quinquenal - Art. 206, §5o, I, do Código Civil – Termo inicial - Data de vencimento de cada parcela, considerando que não houve novação da dívida por meio do termo de confissão - Renegociação da dívida que gera a interrupção da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato de prestação de serviços educacionais – Instrumento de confissão de dívida – Prescrição – Inocorrência – Prazo prescricional quinquenal - Art. 206, §5o, I, do Código Civil – Termo inicial - Data de vencimento de cada parcela, considerando que não houve novação da dívida por meio do termo de confissão - Renegociação da dívida que gera a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil – Ausência de decurso do prazo de cinco anos entre a data do termo de confissão de dívida e a data do ajuizamento da demanda – Histórico escolar, requerimento de matrícula e termo de adesão formal a contrato particular de prestação de serviços educacionais devidamente assinados - Documentos juntados suficientes para embasamento da ação monitória – Termo inicial dos juros de mora - Data do vencimento e não da citação – Mora ex re – Art. 397 do Código Civil – Correção monetária - Substituição do IGPM – Possibilidade – Ausência de previsão contratual – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.